Tribunal: STF
Processo: ARE 1293585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI N. 8.758/2004 E DECRETO N. 11.709/2004) À LEGISLAÇÃO FEDERAL POSTERIORMENTE PROMULGADA (LEI N. 11.888/2008) – POLÍTICA PÚBLICA (MORADIA) - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INJUSTIFICADA INÉRCIA DO PODER PÚBLICO - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
    - A imposição judicial dirigida ao Município de Belo Horizonte para a adequação da legislação municipal (Lei n. 8.758/2004 e Decreto n. 11.709/2004) à Lei Federal n. 11.888/2008, que dispõe sobre o serviço público e gratuito para o projeto e a construção de habitação de interesse social, caracteriza superposição pelo Poder Judiciário de competências próprias do Poder Executivo, afrontando, desse modo, os limites impostos pela estrutura constitucional que reparte prerrogativas e deveres entre os Poderes da República, mormente na hipótese em que não configurada a injustificada inércia da Administração Municipal, como no caso assinalado.
    - Sentença confirmada na remessa necessária, prejudicada a análise do recurso voluntário."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, parágrafo único, e 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos, contudo, não verifico a injustificada inércia da Administração Municipal em conferir o adequado tratamento às famílias de baixa renda, quanto à assistência técnica para o projeto de habitação de interesse social, tanto assim que, anteriormente à própria vigência da Lei Federal nº 11.888, de 24/12/2008, já havia o Município de Belo Horizonte erigido, como política pública, a matéria tratada no referido Diploma Federal, consoante se depreende dos ditames insertos na Lei nº 8.758/04, regulamentada pelo Decreto nº 11.709/04: 
    (...)
    E, por mais que os diplomas legais municipais suprarreferidos encontrem-se em relativa discrepância aos preceitos insculpidos na legislação federal – como elucidado pelo órgão ministerial -, ainda assim não vislumbro omissão injustificada do Poder Público em implementar as adequações que se fazem reconhecidamente necessárias.
    O tema, inclusive, não passa despercebido pela Administração Municipal, que vem engendrando esforços para o elastecimento dos serviços públicos analisados, consoante se depreende da Ata da Audiência realizada no âmbito da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico e Cultural, juntada aos autos em documento de ordem n. 57: 
    (...)
    Não se descura da essencialidade da prestação do serviço objeto do pleito cominatório analisado. Entretanto, a referida premência orbita em igualdade material com outras inúmeras necessidades sociais de consecução legalmente atribuídas à Administração.
    Desta feita, em face da restrição orçamentária experimentada, especialmente no estágio da crise econômica atualmente enfrentada, a tarefa executiva de escolher entre o imprescindível para a população representa tormentosa e árdua tarefa repousada ao Executivo, a quem, repise-se, remanesce constitucionalmente deferida a comentada atribuição pela vontade popular."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente